Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-02.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700387-02.2022.8.07.9000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MOISES SAMPAIO GOMES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Ação revisional criminal proposta por MOISÉS SAMPAIO GOMES contra a sentença condenatória que teria transitado em julgado em 21.9.2021 (autos n. 0002884-43.2018.8.07.0020, nos crimes catalogados nos artigos 129, 140 e 147 do Código Penal - ID 34178090 – p.1), o que lhe teria causado a suspensão dos direitos políticos (ID 34178092-1). A inicial veio instruída com os seguintes documentos: boletins de ocorrência policial (ID 34178089); espelho da ação penal 0002884-43.2018, quanto ao documento (andamento processual: “certidão” - ID 34178090); certidão da secretaria do Juizado Especial Criminal de Águas Claras/DF de que “a sentença do ID 55521785 transitou em julgado para o Ministério Público em 22/01/2020 e para a Defesa em 21/09/2021” (ID 34178090 – p.2); relação de pessoas exoneradas de cargo/função parlamentar (ID 34178094); termo de representação da vítima assinado em 15.3.2018 (ID 34178095); termo de audiência de instrução e julgamento dos autos 2018.11.1.003127-8 (ID 34178097). A parte requerente tece diversas considerações jurídicas acerca da natureza jurídica da ação revisional criminal para ao fim postular (a) a concessão de medida liminar “inaudita altera parte” para que o Tribunal Regional Eleitoral emita em seu favor “certidão eleitoral positiva com efeitos negativos”; (b) a declaração de nulidade da sentença condenatória com base no artigo 564, III do CPP; (c) o reconhecimento da “falta de condição de procedimento, com relação a representação do M.P para propor a demanda, com base no artigo 81 da Lei 9.099/95”; (d) o reconhecimento da “decadência do direito da vítima em propor a queixa-crime”, com base no artigo 103 do Código Penal; (e) a “absolvição sumária”, conforme artigo 397 do CP. Há a notícia de que a sentença condenatória teria sido confirmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT (ID 34215604 – p.1). É o relato. Em meticulosa análise da ação revisional, tenho que o pedido não se encontra satisfatoriamente instruído, o que autoriza o indeferimento “in limine”. Inicialmente, há de se registrar que a presente ação ostenta natureza jurídica constitutiva negativa à coisa julgada condenatória para o fim de preservação do “status dignitatis” do condenado injustamente. O presente expediente (autorizado unicamente em favor do condenado) não se destina à reanálise de questões processuais e materiais exauridas a tempo e modo no devido processo penal legal, pena de imprópria reinstauração da fase recursal criminal (apelação). E porque a coisa julgada condenatória é dotada de segurança jurídica, a parte requerente deve "ab initio" se desincumbir do ônus da produção de prova pré-constituída às situações típicas da revisão criminal, as quais devem ser especificamente mencionadas e comprovadas satisfatoriamente (CPP, artigo 621, incisos I, II e III). No caso concreto, não está evidenciado nem meticulosamente destacado que a sentença condenatória - sequer juntada à presente ação revisional - tivesse sido contrária a texto expresso da lei penal ou evidência dos autos (inciso I) ou se fundado em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II) ou de novas provas acerca da inocência do condenado (inciso III). Não preenchem esses requisitos essenciais os isolados argumentos quanto à reação do condenado à “injusta agressão de que o filho seria vítima” ou à mudança de rota das investigações ou ao “recebimento precipitado da denúncia” (algo que não se visualiza no termo de audiência de instrução e julgamento), por falta de observância dos artigos 394, § 2o e seguintes do CPP (adotado exclusivamente o rito especial da Lei 9.099/95 aos delitos de pequeno potencial ofensivo) ou à representação (devidamente formalizada dentro do prazo decadencial semestral – CPP, artigo 38), não sobressaindo qualquer situação de extinção de nulidade e/ou de extinção de punibilidade. Nesse passo, se mostram insuficientes os citados boletins de ocorrência, termo de representação e termo de audiência de instrução e julgamento, dos quais, por sinal, não se visualiza qualquer vício processual de ordem absoluta, muito menos específica vinculação ao permissivo legal (CPP, artigo 621, I a III). Repise-se que sequer foram juntados aos presentes autos a sentença penal condenatória e o acórdão confirmatório da 1a Turma Recursal. Não se revela, pois, cabível a propositura de ação revisional criminal com o propósito de reanálise de teses defensivas e valoração de boletins de ocorrência e dos demais documentos processuais que atenderam os requisitos legais dentro primado do processo penal justo. Com base nesses fundamentos, indefiro a ação de revisão criminal (CPP, artigo 625, §§ 1o e 3o c/c RITR, artigo 74, § 1o), o que prejudica a análise de pedido liminar (determinação ao Tribunal Regional Eleitoral para emissão de certidão), por sinal, também incabível na presente via processual. Intime-se a parte e o Ministério Público. Após, arquive-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito